Tribunal: TJMT
Processo: 1000310-81.2020.8.11.0106
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000310-81.2020.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nota Fiscal ou Fatura]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DIVINA NUNES DE JESUS - ME - CNPJ: 04.932.849/0001-54 (APELADO), DIVINA NUNES DE JESUS - CPF: 002.692.731-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DA DEMANDA – DECISÃO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA – ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO SENTENCIAL – MANUTENÇÃO TEMERÁRIA – RECURSO PROVIDO.

1 – Há de se anular qualquer ato decisório que não possibilita a prévia manifestação das partes, a caracterizar violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, prevista no artigo 10 do Código de Processo Civil.

2 – Não é possível proceder à manutenção de ato sentencial que não possui motivação, em razão da ausência de individualização da fundamentação, ou face contradição e falta de clareza.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 1000310-81.2020.8.11.0106

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS:
DIVINA NUNES DE JESUS – ME

DIVINA NUNES DE JESUS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que, nos autos da presente Execução Fiscal promovida contra
Divina Nunes de Jesus – ME
e
Divina Nunes de Jesus
, determinou o arquivamento definitivo do processo, em razão da fase em que o processo se encontra.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

O Recorrente, em síntese, afirma que o Magistrado Singular não poderia proceder ao ato combatido, em razão do princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil.

Dispõe, também, que, o feito estava a prosseguir de maneira adequada, sendo que sua extinção, neste momento, não condiz com o fundamento reproduzido na Sentença.

Requer, então, a anulação do ato sentencial, a fim de que o processo retorne à Comarca de origem para regular prosseguimento.

Embora intimados no ID no 102281116, os Recorridos não apresentam contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que, nos autos da presente Execução Fiscal promovida contra
Divina Nunes de Jesus – ME
e
Divina Nunes de Jesus
, determinou o arquivamento definitivo do processo, em razão da fase em que o processo se encontra.

De acordo com o que foi consignado nos autos, o Recorrente se insurge quanto aos motivos que levaram à extinção do processo, bem como, a ausência de intimação prévia ao ato decisório, conforme preleciona o artigo 10 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Desde já há de se registrar que os argumentos ventilados pelo Estado de Mato Grosso devem ser acolhidos.

Constata-se que, por meio da presente Execução Fiscal o Recorrente visa o recebimento de R$ 31.792,16 (trinta e um mil setecentos e noventa e dois reais dezesseis centavos), a título de violação ao cumprimento de obrigações secundárias.

Após o início dos autos, observa-se que este se desenvolveu de forma regular, ante a efetiva citação do Devedor (AR frutífero – ID no 1002281106, fl. 6), e, embora não tenha ocorrido o pagamento voluntário da obrigação, houve pedido de bloqueio
online
(ID no 102281106 – fl. 12).

É fato que, todos os pedidos formulados, a fim de constringir o patrimônio dos Recorridos, obtiveram resposta negativa, contudo, não há como olvidar que o feito estava a prosseguir.

Há de se evidenciar, ainda, que o último pedido realizado pela Fazenda Pública, antes da prolação da Sentença, foi relativo a expedição de mandado de intimação, avaliação e penhora de automóvel identificado por meio do Renajud (ID no 102281108 – fl. 12).

O requerimento, inclusive, foi deferido (ID no 102281108 – fl. 17), mas não se verifica o cumprimento da determinação, uma vez que em sequência houve o arquivamento definitivo dos autos.

A partir destas considerações, é certa a violação do artigo 10 do Código de Processo Civil, este que consagra o princípio da vedação à decisão surpresa, inclusive, observe-se o dispositivo:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Esta questão seria suficiente para a anulação do ato sentencial, já que é uníssono o entendimento deste Sodalício, acerca de que a violação do referido não pode ser mantida.

Confira-se a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO PARA NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO – ERROR IN PROCEDENDO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1 – A sentença proferida sem antes apreciar o pedido da parte ré para a nomeação de advogado dativo viola o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, além do princípio da vedação da decisão surpresa.

2 - A inobservância ao princípio da vedação à decisão surpresa, insculpido nos artigos 9o e 10 do CPC 2015, e também do princípio do contraditório substancial maculam de nulidade a decisão.

(N.U 0000995-36.2013.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/5/2022, Publicado no DJE 16/5/2022).

Não bastasse este fato, apenas a título elucidativo há de se abarcar outra questão que macula o ato sentencial.

Observa-se que, em determinado trecho do
decisum
restou registrado que:
analisando os
presentes autos
, é possível perceber que o impulsionamento oficial quanto ao mérito da causa resta prejudicado,
seja porque
– na presente fase processual –
nada mais resta a fazer no presente feito, ou porque há clara inércia da parte
. [Destaquei]

Seria temerário assentir ao ato sentencial, pois, aparentemente, não restaram claras as razões que levaram à extinção, e é certo que ambas as hipóteses apontadas como causas, necessitam de distinção, pois cada uma é legalmente diferente, já que apresentam dispositivos e normais que não se comunicam.

Destarte, é certo que, a extinção do feito por
não restar mais afazeres no feito
pode ser interpretada como a satisfação da obrigação, ou a ausência de alternativas para o prosseguimento da demanda, ante o esgotamento de medidas.

Já a segunda parte,
inércia da parte
, deriva do abandono da causa, a demandar outra óptica sobre o processo, como já mencionado.

Ainda que não houvesse pedido pendente de cumprimento (expedição de mandado de intimação, avaliação e penhora), é certo que frente a qualquer uma das hipóteses elencadas, haveria de se utilizar o que regula o artigo 40 da Lei de Execução Fiscal. Confira-se:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

[...]

Nesta toada, é certo que não há uma clara motivação para a prolação do ato sentencial, o que apenas torna mais evidente a necessidade de sua anulação, e prosseguimento da demanda.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a fim de anular o ato sentencial, por violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil, e, consequentemente, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022